Tribunal: STF
Processo: ARE 1597277
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 68, fl.8):

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Criminal em que a defesa busca a reforma da sentença condenatória alegando, preliminarmente, ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial, e, no mérito, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06), bem como a absolvição por insuficiência de provas. Requer, ainda, a redução da pena imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (a) definir se houve violação de domicílio; (b) determinar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (c) estabelecer se a pena imposta ao réu deve ser mantida ou reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu está justificado pela configuração de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e a regra do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo o ingresso no domicílio sem mandado judicial. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelas provas documentais e orais, especialmente os depoimentos dos policiais militares que flagraram o réu em posse de entorpecentes e os laudos periciais das substâncias apreendidas. 3. A palavra dos policiais constitui prova válida e suficiente para embasar a condenação, não havendo elementos que desqualifiquem suas declarações. A alegação de que o réu seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nas provas, que indicam a prática do tráfico de drogas. 4. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, a fim de evitar o bis in idem na consideração da quantidade e natureza da droga na fixação da pena-base e da fração de redução pela privilegiadora do tráfico. IV. TESE E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, sobretudo em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A palavra dos policiais, corroborada por outras provas, é apta a sustentar a condenação. 3. A revisão da dosimetria da pena é necessária para evitar bis in idem. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta nos autos que ISAIAS NERY  foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, e 400 dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no artigo 33, §2º da Lei nº 11.343/2006, cuja pena foi substituída por duas restritiva de direitos, nos termos do art. 44, parágrafo 2º, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade (Doc. 49).
Interposto recurso de apelação pela defesa (Doc. 63), ele foi parcialmente provido, para redimensionar a pena do réu ao patamar de de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional, e prestação de serviços à comunidade, além de 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa  (Doc. 68).
Foram opostos Embargos de Declaração (Doc. 69), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem (Doc. 72).
O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou o art.  5°, LVII da CF/1988 (Doc. 74).
Afirma que “[o] in dubio pro reo decorre do princípio da presunção de inocência e como tal é fundamental para a proteção da liberdade do indivíduo dentro do Estado Democrático de Direito. A expressão “preferível a absolvição de um culpado do que a condenação de um inocente” demonstra a essencialidade do princípio do in dubio pro reo que visa evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Estado e proteger a inocência dos acusados até que se prove sua culpabilidade” (Doc. 74, fl. 7)
Segundo diz, “a inocência do indivíduo é presumida porque cabe à acusação demonstrar os fatos e as provas que indicam a autoria do crime. No caso em tela, com toda vênia, mas o acordão combatido, usou de presunções para condenar o recorrente ISAIAS, não dando efetivada ao principio Constitucional” (Doc. 74, fl. 7).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide na espécie a Súmula 282/STF (Doc. 86).
 No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 88).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 83), o qual foi inadmitido pelo tribunal de origem (Doc. 85). Foi interposto Agravo (Doc.89),  no entanto, o Ministro relator no STJ negou provimento ao Agravo em  Recurso Especial (Doc. 110), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 115).
É o relatório. DECIDO.
  
O recurso extraordinário somente será conhecido e julgado, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

Direito Penal e Processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Perseguição. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ante a ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, seria possível afastar o óbice apontado na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que revele, de maneira explícita, o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 5. É incabível, em sede de agravo apresentado em face do juízo de admissibilidade exercido pela instância de origem ou de agravo regimental interposto perante esta Suprema Corte, acrescentar argumentos ao recurso extraordinário, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição do apelo extremo. Precedentes. 6. No caso em tela, a parte recorrente sequer apresentou, na ocasião adequada, tópico específico para discorrer sobre a controvérsia. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1589569 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-03-2026  PUBLIC 30-03-2026)(Grifei).
 Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1578321 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-03-2026  PUBLIC 03-03-2026-grifei)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).

Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente